Tribunal: STF
Processo: Rcl 82820
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-15
Data de publicação: 2025-08-15

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Reclamação, com pedido de medida liminar, ajuizada por José Felix dos Santos contra acórdão proferido pela 2ª Turma Recursal dos Juizados Especiais Federais da Seção Judiciária da Bahia (Processo 0046607-70.2018.4.01.3300), que teria, em tese, violado o entendimento firmado pela CORTE nos autos da ADI 3.128, Rel. Min. ELLEN GRACIE, Redator p/ Acórdão Min. CEZAR PELUSO, j. 18/08/2024, DJ de 27/08/2004.



    Na inicial, a parte autora expõe as seguintes alegações de fato e de direito (eDoc. 1): 



    “Trata-se de ação de repetição de indébito que visa a restituição à parte reclamante dos valores ilegalmente retidos a titulo de PSS que não excederam ao teto do RGPS no período de janeiro/2005 a junho/2011 e a devolver a integralidade da parcela da contribuição lançada e descontada sobre os juros de mora, pugnando que sobre tais valores incida correção pela SELIC. Em decisão proferida em 02/03/2023, mantida em embargos de declaração em 29/10/2024 e em manifestação em 10/07/2025 entendeu-se por:



    “declarar o direito da parte autora a ter aplicada, em observância ao regime de competência, a alíquota de 11% no cálculo das contribuições devidas em relação às prestações atrasadas recebidas nos autos do cumprimento de sentença coletiva nº 1142-97.2016.4.01.3400, observado que só poderão incidir sobre as prestações que ultrapassarem em 60% o teto do RGPS.”



    Ocorre que tal decisão afronta o decidido na referida ADI. Gize-se que nos embargos de declaração fora chamada a atenção dos julgadores para essa inconstitucionalidade, sem sucesso e, posteriormente, por simples petição, reiterara-se o desalinhamento da decisão reclamada com o já consolidado nesse Tribunal. Sem sucesso.



    [...]



    A decisão, ora impugnada, descumpriu claramente acórdão proferido por este Tribunal nos autos da AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE - ADI 3128/DF.



    [...]



    É preciso extirpar do judiciário decisões como esta que sequer considera o núcleo principal dos questionamentos. Notem que os julgadores sequer fizeram alusão à ADI suscitada. Decisões padronizadas malferem o objeto principal da atividade jurisdicional.”



     



    Ao final, requer a concessão dos benefícios da gratuidade da justiça, além da “total procedência da ação para que seja cassada a decisão exorbitante, com a prolação de nova decisão, adequada a solução da controvérsia em observância aos termos da 3128 DF”.



    É o relatório. Decido.



    Inicialmente, DEFIRO o pedido de assistência judiciária gratuita formulado pelo Reclamante, pois não há elementos que possam afastar a presunção de insuficiência de recursos de que trata o parágrafo 3º do art. 99 do CPC.



    A respeito do cabimento de Reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a Constituição da República dispõe o seguinte:



    “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:



    I - processar e julgar, originariamente:



    [...]



    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;”



    “Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei;



    [...]



    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.”



    Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;”



    O paradigma de controle invocado é o definido pela CORTE no julgamento da ADI 3.128, Rel. Min. ELLEN GRACIE, Redator p/ Acórdão Min. CEZAR PELUSO, DJ de 27/08/2004, cuja decisão restou assim ementada:



    “1. Inconstitucionalidade. Seguridade social. Servidor público. Vencimentos. Proventos de aposentadoria Sujeição à incidência de contribuição previdenciária. Ofensa a direito adquirido no ato de aposentadoria. Não ocorrência. Contribuição social. Exigência patrimonial de natureza tributaria. Inexistência de norma de imunidade tributária absoluta. Emenda Constitucional nº 41/2003 (art. 4, caput). Regra não retroativa. Incidência sobre fatos geradores ocorridos depois do início de sua vigência. Precedentes da Corte. Inteligência dos arts. 5º, XXXVI, 146, III, 149, 150, I e III, 194, 195, caput, II e § 6º, da CF, e art. 4º, caput, da EC nº 41/2003. No ordenamento jurídico vigente, não há norma, expressa nem sistemática, que atribua à condição jurídico-subjetiva da aposentadoria de servidor público o efeito de lhe gerar direito subjetivo como poder de subtrair ad aeternum a percepção dos respectivos proventos e pensões à incidência de lei tributária que, anterior ou ulterior, os submeta à incidência de contribuição previdencial. Noutras palavras, não há, em nosso ordenamento, nenhuma norma jurídica válida que, como efeito específico do fato jurídico da aposentadoria, lhe imunize os proventos e as pensões, de modo absoluto, à tributação de ordem constitucional, qualquer que seja a modalidade do tributo eleito, donde não haver, a respeito, direito adquirido com o aposentamento.



    2. lnconstitucionalidade. Ação direta. Seguridade social. Servidor público. Vencimentos. Proventos de aposentadoria e pensões. Sujeição à incidência de contribuição previdenciária, por força de Emenda Constitucional. Ofensa a outros direitos e garantias individuais. Não ocorrência. Contribuição social. Exigência patrimonial de natureza tributária. lnexistência de norma de imunidade tributária absoluta. Regra não retroativa. instrumento de atuação do Estado na área da previdência social. Obediência aos princípios da solidariedade e do equilíbrio financeiro e atuarial, bem como aos objetivos constitucionais de universalidade, equidade na forma de participação no custeio e diversidade da base de financiamento. Ação julgada improcedente em relação ao art. 4º, caput,da EC n° 41/2003. Votos vencidos. Aplicação dos arts. 149, caput, 150, I e III, 194, 195, caput, II e § 6º, e 201, caput, da CF. Não é inconstitucional o art. 4º, caput, da Emenda Constitucional nº 41, de 19 de dezembro de 2003, que instituiu contribuição previdenciária sobre os proventos de aposentadoria e as pensões dos servidores públicos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, incluídas suas autarquias e fundações.



    3. Inconstitucionalidade. Ação direta. Emenda Constitucional (EC nº 41/2003, art. 4º, § único, I e II). Servidor público. Vencimentos. Proventos de aposentadoria e pensões. Sujeição à incidência de contribuição previdenciária. Bases de cálculo diferenciadas. Arbitrariedade. Tratamento discriminatório entre servidores e pensionistas da União, de um lado, e servidores e pensionistas dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, de outro. Ofensa ao princípio constitucional da isonomia tributária, que é particularização do princípio fundamental da igualdade. Ação julgada procedente para declarar inconstitucionais as expressões "cinquenta por cento do" e “sessenta por cento do", constante do art. 4, § único, I e II, da EC n° 41/2003. Aplicação dos arts. 145, § 1º, e 150, II, cc. art. 5º, caput e § 1º, e 60, § 4°, IV, da CF, com restabelecimento do caráter geral da regra do art. 40, § 18. São inconstitucionais as expressões “cinquenta por cento do" e “sessenta por cento do", constantes do § único, incisos I e II, do art. 4º da Emenda Constitucional no 4º, de 19 de dezembro de 2003, e tal pronúncia restabelece o caráter geral da regra do art. 40, § 18, da Constituição da República, com a redação dada por essa mesma Emenda.”



    Sem razão a parte reclamante.



    Da análise dos autos, não é possível constatar qualquer violação ao paradigma debatido.



    No julgamento da ADI 3.128, o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL apreciou a constitucionalidade do art. 4º da Emenda Constitucional 41/2003, cuja redação assim estabelecia:



    “Art. 4º Os servidores inativos e os pensionistas da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, incluídas suas autarquias e fundações, em gozo de benefícios na data de publicação desta Emenda, bem como os alcançados pelo disposto no seu art. 3º, contribuirão para o custeio do regime de que trata o art. 40 da Constituição Federal com percentual igual ao estabelecido para os servidores titulares de cargos efetivos. 



    Parágrafo único. A contribuição previdenciária a que se refere o caput incidirá apenas sobre a parcela dos proventos e das pensões que supere:



    I - cinqüenta por cento do limite máximo estabelecido para os benefícios do regime geral de previdência social de que trata o art. 201 da Constituição Federal, para os servidores inativos e os pensionistas dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios;      



    II - sessenta por cento do limite máximo estabelecido para os benefícios do regime geral de previdência social de que trata o art. 201 da Constituição Federal, para os servidores inativos e os pensionistas da União.”



    Naquela oportunidade, a CORTE julgou improcedente a ação no que se refere ao caput do art. 4º da Emenda Constitucional 41/2003 e, por outro lado, reputou inconstitucionais as expressões “cinquenta por cento do” e “sessenta por cento do”, contidas, respectivamente, nos incisos I e II do parágrafo único do referido art. 4º, restabelecendo o caráter geral da regra do art. 40, § 18, da Constituição Federal, introduzido pela mesma Emenda.



    No caso concreto, trata-se, originariamente, de ação de repetição de indébito ajuizada em face da União, por meio da qual o autor, ora Reclamante, pretende a devolução de valores indevidamente retidos a maior, quando da expedição de requisição judicial para pagamento da condenação sofrida pelo Poder Público nos autos do Processo 2006.34.00.00.6627-7, sob o fundamento de que “houve uma retenção de valores relacionados ao Plano de Seguridade Social – PSS, aplicando-se a alíquota de 11% sobre os valores integrais pagos, sobre os juros e desrespeitando o regime de competência sem levar em consideração a legislação de regência em relação aos aposentados e pensionistas, bem assim pelo entendimento sufragado pelos Tribunais” (eDoc. 4, fl. 4).



    A 2ª Turma Recursal dos Juizados Especiais Federais da Seção Judiciária da Bahia deu provimento ao Recurso Inominado interposto pelo demandante para, no ponto de interesse, “a) declarar o direito da parte autora a ter aplicada, em observância ao regime de competência, a alíquota de 11% no cálculo das contribuições devidas em relação às prestações atrasadas recebidas nos autos do cumprimento de sentença coletiva nº 1142-97.2016.4.01.3400, observado que só poderão incidir sobre as prestações que ultrapassarem em 60% o teto do RGPS”.



    Em síntese, a parte reclamante alega que o acórdão afronta o quanto decidido por este TRIBUNAL nos autos da ADI 3.128, na parte em que determinou a incidência da contribuição previdenciária sobre os proventos que ultrapassarem em 60% (sessenta por cento) o teto do Regime Geral de Previdência Social - RGPS.



    Contudo, das razões de decidir do ato reclamado, observa-se que o Juízo reclamado fundamentou a incidência da contribuição previdenciária sobre as prestações que excederem a 60% do teto do RGPS, com base especificamente no art. 6º da Lei Federal 10.887/2004, nos seguintes termos: 



    “9.  Nada obstante se tratar de valores referentes a período posterior ao dia 20 de maio de 2004 (art. 16 da Lei 10.887/04), a partir de quando efetivamente passou a existir norma tributária vigente e instituidora de contribuição previdenciária a servidores inativos, fato é que, além de tal exigência, para haver incidência da referida contribuição previdenciária de servidor público aposentado ou pensionista, os proventos de aposentadoria e/ou pensão devem ser, a cada mês, superiores em 60% ao limite máximo pago pelo RGPS, de modo que os 11% (onze por cento) relativos ao PSS deverão incidir apenas sobre o valor que ultrapassar em 60% o teto do regime geral do Instituto Nacional do Seguro Social, a teor do do art. 6 da Lei 10.887/04: Art. 6º Os aposentados e os pensionistas de qualquer dos Poderes da União, incluídas suas autarquias e fundações, em gozo desses benefícios na data de publicação da Emenda Constitucional nº 41, de 19 de dezembro de 2003, contribuirão com 11% (onze por cento), incidentes sobre a parcela dos proventos de aposentadorias e pensões que supere 60% (sessenta por cento) do limite máximo estabelecido para os benefícios do regime geral de previdência social. Conclui-se, por conseguinte, que no caso concreto deve incidir contribuição previdenciária - PSS, observando-se que os proventos de aposentadoria devem ser, a cada mês, superiores ao limite máximo pago pelo RGPS, de modo que os 11% (onze por cento) relativos ao PSS deverão incidir apenas sobre o valor que ultrapassar o teto do regime geral do Instituto Nacional do Seguro Social.



    10. A Primeira Seção do STJ, no julgamento do REsp 1.239.203/PR, representativo de controvérsia, de relatoria do eminente Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, na sessão de 12.12.2012, Tema 501/STJ, firmou entendimento segundo o qual, ainda que seja possível a incidência de contribuição social sobre quaisquer vantagens pagas ao servidor público federal, não é possível a sua incidência sobre as parcelas pagas a título de indenização, pois não se incorporam ao vencimento ou provento. (EDcl no AgInt no REsp n. 1.826.087/PE, relator Ministro Manoel Erhardt (Desembargador Convocado do TRF5), Primeira Turma, julgado em 21/3/2022, DJe de 24/3/2022.).



    [...]



    13. Recurso provido. Sentença reformada para: a) declarar o direito da parte autora a ter aplicada, em observância ao regime de competência, a alíquota de 11% no cálculo das contribuições devidas em relação às prestações atrasadas recebidas nos autos do cumprimento de sentença coletiva nº 1142-97.2016.4.01.3400, observado que só poderão incidir sobre as prestações que ultrapassarem em 60% o teto do RGPS; b) declarar o direito da parte autora à exclusão dos juros moratórios da base de cálculo da contribuição PSS, em relação às prestações atrasadas em questão; c) condenar a União a restituir à parte autora os valores recolhidos a maior, acrescidos de correção monetária e de juros de mora em conformidade com os critérios estabelecidos no Manual de Cálculos da Justiça Federal.



    14. Sem honorários advocatícios em razão do provimento do recurso (art. 55 da lei nº 9.099/95).” (eDoc. 5, fl. 10-11)



    Nessas circunstâncias, é possível assentar que o capítulo do acórdão aqui discutido pela parte reclamante está expressamente fundamentado no art. 6º da Lei 10.887/2004, que, no entanto, não foi objeto de controvérsia e apreciação nos autos da ADI 3.128,.



    Considerando tais premissas, observa-se a impossibilidade de conhecimento da presente Reclamação, por não ser possível aferir a estrita aderência com os precedentes vinculantes invocados.



    Assim, a postulação não passa de simples pedido de revisão do entendimento aplicado na origem, o que confirma a inviabilidade desta ação. Esta CORTE já teve a oportunidade de afirmar que a reclamação tem escopo bastante específico, não se prestando ao papel de simples substituto de recursos de natureza ordinária (RCL 6.880 AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Plenário, DJe de 22/02/2013).



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO.



    Nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se.



    Brasília, 15 de agosto de 2025.



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente